Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707355-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KERLEY LUIZ DE JESUS CARVALHO APELADO: RUBIANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 28536006), o apelante foi intimado para realizar o preparo. E o pedido de reconsideração apresentado pelo apelante foi indeferido (ID 29637183). No entanto, o recorrente não se manifestou, deixando de recolher o preparo recursal, conforme certidão de ID 30501763. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator